Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710629-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH (SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS) D E C I S Ã O DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A impetrante formula pedido de desistência da presente ação mandamental (ID 16278835). O Distrito Federal requer seu ingresso na lide (ID 16283343). Defiro o ingresso do Distrito Federal na presente ação. Em obediência ao art. 87, VIII, RITJDFT, homologo a desistência da ação formulado pela impetrante. Eventuais custas pela impetrante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator